Tribunal: CARF
Processo: 16542.720806/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720806/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.189 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
EDSON JOSE SARMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Comprovado que a pessoa física estava obrigada da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, cabível a
aplicação da multa por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-63.051 da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 60 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento com
exigência de crédito tributário no valor de R$ 2.535,06, referente à multa pelo atraso na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720806/2012-72
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720806/2012-72

entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
de 2010.
Inconformado com a presente exigência fiscal, o autuado apresentou impugnação
(fls.2/3) ao lançamento alegando, em síntese, ter se equivocado no preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual para o presente exercício, uma vez que os valores
declarados com tributáveis são isentos, em face da condição do contribuinte, e a
retenção do imposto de renda declarado deu-se em 18/01/2010, a ser incluído, portanto,
na declaração do exercício de 2011.
Ressalta que considerando os rendimentos auferidos da fonte pagadora MZL Comércio
e Confecções no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 13.482,92, e mesmo os
pagamentos do acordo trabalhista recebidos da empresa MKJ – Importações e Comércio
Ltda, total de três pagamento no valor de R$ 26.552,30, estão aquém do montante
declarado como tributável de R$ 87.764,35.
Diante do mencionado erro, informa a apresentação de petição de re-ratificação da
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-calendário 2009, as fls. 6/7.
A fim de embasar suas alegações, junta aos autos documentação comprobatória de fls.
4/45.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado
ou, conforme preceitua o art. 151, inciso II do CTN, a sua supensão.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O presente lançamento foi originado em razão da apresentação de Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2010, em 26/07/2012, cuja entrega, conforme alega o
contribuinte, foi equivocada, haja vista que parte dos rendimentos declarados era isento
e a retenção na fonte declarada deu-se no ano-calendário seguinte.
A Instrução Normativa no 1.007, de 9 de fevereiro de 2010, que fixou prazos
permanentes para entrega da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-
calendário 2009, dispõe em seu art. 1o a respeito das condições que ensejam a
obrigatoriedade de entrega para as pessoas físicas residentes no país:
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2010 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2009:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 17.215,08 (dezessete mil, duzentos e quinze reais e oito centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 86.075,40 (oitenta e seis mil, setenta e
cinco reais e quarenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2009 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2009;
V - teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 31 de dezembro;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720806/2012-72

VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro; ou VII - optou pela isenção do imposto sobre a renda
incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo
produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de
venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física:
I - no caso do inciso V, cujos bens comuns sejam declarados pelo outro cônjuge, desde
que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais); e
II - que se enquadrar em uma ou mais hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput,
caso conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na
qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
Em sede de impugnação o contribuinte alega que parte dos rendimentos declarados tem
natureza isenta, contudo não junta provas de suas alegações.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo à contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações.
O contribuinte teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento.
Não tendo o impugnante apresentado prova que ilidisse o lançamento e encontrando-se
a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada, a solicitação não
pode ser acolhida.
Considerando que a referida IN determina prazo de apresentação da Declaração de
Ajuste Anual no período de 1o de março a 30 de abril de 2010, procedente o
lançamento, uma vez que a entrega foi em 26/07/2012.
Quanto à suspensão da exigibilidade é uma determinação prevista no artigo 74, § 9°, da
Lei no 9.430, de 1996, com redação da pelo artigo 17 da Lei no 10.833, de 2003. Assim,
a contribuinte ao apresentar tempestivamente a manifestação de inconformidade, a
suspensão da exigência do crédito tributário é automática, até a decisão final da
controvérsia. Nesse contexto, perde o objeto a pretensão da recorrente.
Pro fim, com relação a eventual pedido de retificação de declaração, registra-se que esta
Delegacia de Julgamento não tem competência para apreciá-lo e que o mesmo deve ser
apresentado à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da impugnação,
para manter a cobrança da multa por atraso, consubstanciada na Notificação de
Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 68, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos incluídos na declaração do ano calendário de 2009 são isentos por já terem sido
tributados na lide trabalhista, que assim que recebeu a notificação do lançamento identificou
equívocos em sua declaração 2009/2010 e pediu revisão de lançamento e ingressou com ação
judicial.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720806/2012-72

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Obrigações acessórias – atraso na entrega da DAA

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário não têm o condão de afastar a multa lançada por atraso
na entrega da DAA e, portanto, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de
primeira instância administrativa.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720806/2012-72

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Original